Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-95.2023.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010514-95.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSELAINE HELENA DE JESUS REIS - CNPJ: 39.852.743/0001-25 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BRAGA E SILVA - CPF: 387.817.548-50 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS MELO CAMPOS - CPF: 912.697.418-53 (ADVOGADO), ROSELAINE HELENA DE JESUS REIS - CPF: 009.528.031-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TABELA PRICE – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFAS COMPREENDIDAS NO CUSTO EFETIVO TOTAL –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não são considerados abusivos quando alinhados à média de mercado, conforme decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

2. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A adoção da Tabela
Price
para a amortização do saldo devedor não enseja, de per si, onerosidade para declarar sua ilegalidade.

4. As tarifas de registro de contrato e demais despesas devidamente discriminadas no contrato e compreendidas no custo efetivo total (CET) não configuram cobrança abusiva.

5.
Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSELAINE HELENA DE JESUS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Primavera do Leste
nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 1010514-95.2023.8.11.0037
, movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 260377650) reiterando os argumentos de abusividade dos juros e das tarifas, bem como da capitalização mensal, e requerendo a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos formulados na inicial. Para tanto, sustenta, em síntese, que a cobrança de juros capitalizados diariamente e sem pactuação expressa gera onerosidade excessiva; bem como, que juros remuneratórios superiores à média de mercado, configurando abusividade e, ainda, que a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, prática proibida.

Invoca a aplicabilidade do §3º do artigo 192 da Constituição Federal, que limita a taxa de juros reais a 12% ao ano. Contesta as tarifas de cadastro e registro cobradas pela instituição financeira, classificando-as como enriquecimento sem causa e prática de venda casada, violando o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.

Contrarrazões pela parte Ré (id. 260377653) sustentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença e no mérito pugna pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado que a Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 261001182).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Ré sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pela parte Autora afronta o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que não rebate os fundamentos da r. sentença recorrida.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela parte Requerida de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSELAINE HELENA DE JESUS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Primavera do Leste
nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 1010514-95.2023.8.11.0037
, movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte Autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento para aquisição do veículo automotor CHEVROLET TRACKER PREMIER, 2023, PLACA RRS9J35, no valor de R$ 145.248,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e oito reais), alegando abusividade quanto às taxas de juros e encargos contratuais, pleiteando a revisão do contrato com a aplicação da taxa SELIC como limite dos juros remuneratórios; a exclusão das taxas de cadastro e avaliação e do seguro prestamista e pugnando pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A parte Ré, por sua vez, apresentou sua defesa (id. 260375790) sustentando, em síntese, a legalidade da contratação ante a previsão expressa (no contrato) da capitalização dos juros e da forma de cálculo da mencionada taxa, além da previsão quanto às demais tarifas praticadas no contrato.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, ao fundamento de que o contrato estava em conformidade com a legislação aplicável e com as normas do mercado financeiro, não havendo abusividade nas cláusulas impugnadas.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

No mérito, a controvérsia gira em torno da alegada abusividade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros, à utilização da Tabela Price e à cobrança de tarifas contratuais.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539, segundo a qual,
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1º, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líqui-da e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...)
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1º, I, Lei nº 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Destaquei)

No presente caso, os juros remuneratórios pactuados em
1,785799% ao mês e 23,66% ao ano
estão dentro dos parâmetros de mercado à época da contratação, conforme demonstrado pela tabela do Banco Central. Não há evidência de que ultrapassem em 1,5 vez a média de mercado, conforme critério estabelecido pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). Assim, não se verifica abusividade.

Ademais disso, vê-se que a capitalização mensal dos juros se encontra expressamente pactuada no contrato acostado aos autos (id. 260375764).

Vejamos:

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, não prospera a pretensão da Apelante no sentido de reformar a r. sentença recorrida para afastar a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente ajustada no contrato firmado entre as partes.

No que diz respeito à utilização da
Tabela Price
, destacamos da r. sentença recorrida que
“não constatei no contrato a sua incidência como forma de amortização do débito. Não obstante, ainda que seja aplicada a tabela PRICE para a amortização do débito, sua utilização é válida, vez que o valor das parcelas é fixo, com base nos juros expressamente estipulados e indicados no contrato, razão pela qual não há base fático-jurídica alguma para a pretendia alteração”
.

Desse modo, as mesmas considerações relativas à capitalização de juros são pertinentes à
"
Tabela Price
"
, t
rata-se de critério matemático admitido no ordenamento jurídico e sua adoção para a amortização do saldo devedor,
per si
, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, s.m.j., a Tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular.
A propósito:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ. (...).
(TJMT - N.U 1023414-23.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SFH. TABELA PRICE. (...) 3.
Segundo iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.
Esta deverá ser analisada caso a caso, aferição que, por isso mesmo, não se submete ao crivo do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
É lícita a adoção da tabela price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), assim como a capitalização parcial premiável, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC. Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
(TJMT - N.U 1000573-87.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (Destaquei)

Quanto às tarifas contratuais, vê-se que a tarifa de registro do contrato (R$ 440,24) e demais despesas foram detalhadas no contrato, compondo o custo efetivo total (CET). A apelante não demonstrou a ausência de prestação efetiva dos serviços cobrados, o que é suficiente para afastar a alegada abusividade.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais firmaram o posicionamento de que é válida a cobrança desses encargos, desde que expressamente pactuados.

Destarte, quanto ao seguro prestamista, observa-se este que o contrato debatido nos autos não tem previsão de cobrança da referida taxa.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a manutenção do decidido pelo juízo
a quo
.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida, pois em consonância com a Corte Superior de Justiça e com o entendimento esposado por este Sodalício.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025